Tribunal: TJSP
Processo: 7000535-19.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000535-19.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WANDSON
FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000535-19.2019.8.26.0590 -Voto no 36528
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000535-19.2019.8.26.0590 VOTO no 36.528
COMARCA: São Vicente
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 1.138.903
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: WANDSON FERREIRA SILVA
Vistos

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão da Vara das Execuções Criminais,
que concedeu progressão para o regime semiaberto ao agravado
WANDSON FERREIRA SILVA.
Sustenta o parquet a ausência de requisito subjetivo
e pleiteia o retorno do condenado ao regime fechado.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000535-19.2019.8.26.0590 -Voto no 36528
3
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena de 13 anos, 01 mês e 02
dias de reclusão, desde 06/03/2013, condenado pela prática de dois
roubos majorados. O término de cumprimento está previsto para
17/04/2026.
O Juízo a quo considerou preenchidos os requisitos
necessários e promoveu o sentenciado ao regime aberto.
Ao contrário do sustentado pelo digno representante
do Ministério Público, verifica-se que o sentenciado demonstra mérito
para a progressão de regime.
Com efeito, ele ostenta exame criminológico favorável,
não registra faltas disciplinares no período apurado, possui atestado de
bom comportamento carcerário e, segundo informações dos autos, tem
cumprido a contento o regime semiaberto, retornando de saídas
temporárias concedidas, contrariando a previsão ministerial.
Destarte, o sentenciado tem demonstrado adequação
ao regime regrado pela autodisciplina e à época da decisão agravada
preenchia os requisitos necessários à obtenção da progressão, razão pela
qual o recurso não merece provimento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000535-19.2019.8.26.0590 -Voto no 36528
4
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora